Tribunal: STF
Processo: AC 2006
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO
   PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO N. 573.098. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Pretensão de suspensão
   dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu
   provimento ao recurso especial interposto pela União. Decisão que
   poderia ter sido impugnada no momento processual oportuno.
2.
   Recurso extraordinário n. 573.098 julgado prejudicado. Prejuízo
   da ação cautelar, por perda superveniente de objeto.